Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735691-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a decisão que indeferiu a antecipação de tutela e a que acolheu a emenda à inicial e não deferiu a pretensão de antecipatória de tutela constante respectivamente nos IDs 30526331 pags. 87-89 e 95 (IDs 104404812 104550569 dos autos de origem) foram anterior à interposição do agravo de instrumento no qual já foi apreciado o pedido de antecipação de tutela e que a decisão ora agravada apenas confirmou os fundamentos anteriormente esposados, digam as partes sobre eventual preclusão da matéria (artigos 9 e 10 do CPC/2015). Prazo comum: 10 (dez) dias. Brasília/DF, de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora